Tribunal: TJDFT
Processo: 0704203-58.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704203-58.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALPHA LOGISTICA E TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - ME APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Considerando que a movimentação bancária não condiz com a receita do ano de 2024, além de existir período superior a 30 (trinta) dias sem movimentação financeira. Intime-se a apelante a trazer aos autos os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses referentes a todas as contas bancárias que possui. Os extratos bancários deverão vir acompanhados do relatório de contas e relacionamentos no serviço de Registrato do Banco Central do Brasil (registrato.bcb.gov.br), de simples consulta e emissão pela plataforma gov.br, para que se possa verificar em quais instituições financeiras a parte interessada na gratuidade de justiça possui conta bancária, não sendo suficiente a mera juntada de extrato de conta desacompanhado da referida informação. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator